Tribunal: TJDFT
Processo: 0722577-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0722577-85.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. AGRAVADO: KAUA ADRIANO SANTANA MACHADO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de conhecimento pelo rito comum no 0715003-02.2025.8.07.0003 ajuizada por KAUA ADRIANO SANTANA MACHADO, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 235757157 dos autos originários): Recebo a inicial. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Quanto ao pedido de tutela provisória de urgência, verifico a probabilidade do direito. Isso porque restou demonstrada a relação jurídica entre as partes, a excelente pontuação que o autor tinha junto à requerida, bem como o desligamento do autor sem explicitação objetiva dos motivos, o que se revela abuso de direito. O perigo de dano é evidente, visto que o autor se encontra privado de sua única fonte de renda. Assim, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para determinar que a requerida, no prazo de 5 (cinco) dias, reative o contrato/cadastro de parceria entre o Autor e a Ré com a liberação ao acesso à Plataforma Uber Drive, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum. Considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Conforme determina o art. 4° do CPC, "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa", sendo este um dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos previstos no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Há que se salientar, portanto, que a imposição de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo nos tempos atuais. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). É oportuno observar que, havendo interesse, a audiência de conciliação poderá se realizar em momento posterior ou, ainda, as partes poderão compor diretamente, trazendo ao juízo o acordo para homologação. Em síntese, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Ante o exposto, INTIME-SE e CITE-SE a parte ré, pessoalmente via domicílio judicial eletrônico, para contestar em 15 (quinze) dias úteis, a contar de sua ciência, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial, tudo conforme o artigo 231, I, do CPC. Caso a parte ré tenha domicílio eleitoral ou seja parceira para citação eletrônica, dou à presente decisão força de mandado para fins de citação via sistema. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. A Resolução CNJ no 345/2020 teve por escopo fomentar a utilização de tecnologia para oferecer ao cidadão o acesso à Justiça sem necessidade de comparecimento físico aos fóruns. Assim, atendendo ao projeto idealizado pelo Conselho Nacional de Justiça, foi publicada a Portaria Conjunta 29, de 19 de abril de 2021, implantando, na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o “Juízo 100% Digital”. A tramitação exclusivamente por meio eletrônico dos processos neste Juízo já é uma realidade, forçada pela necessidade de adaptação à situação de pandemia de COVID-19, e se mostra proveitosa e frutífera, porquanto ensejadora de maior celeridade processual. Atualmente são realizadas por videoconferência as audiências, os atendimentos do cartório judicial único (Balcão Virtual) e o atendimento agendado pelos advogados com os magistrados, o que continua da mesma forma sob o Juízo 100% Digital. Assim, tendo em vista o princípio da cooperação e o disposto na Portaria Conjunta 29, de 19/04/2021, as partes deverão se manifestar sobre o interesse na adoção do “Juízo 100% Digital”, importando o silêncio, após duas intimações, aceitação tácita. Deverão se pronunciar por escrito apenas aqueles que discordarem. Em suas razões recursais (ID 72598711), a agravante refuta a decisão recorrida que deferiu a tutela de urgência com base na probabilidade do direito e no perigo de dano previstos no art. 300 do CPC. Argumenta que a desativação do cadastro do agravado foi legítima e motivada pelo descumprimento dos Termos de Uso e Código da Comunidade estabelecidos para a plataforma, aduzindo que a desativação ocorreu em 29/09/2024 devido à identificação de atividades consideradas fraudulentas, consubstanciadas na manipulação do sistema de localização e navegação (GPS). Nesse contexto, relata que utiliza mecanismos tecnológicos e inteligência artificial para apurar irregularidades, e que registros de viagens demonstravam a impossibilidade de verificar a rota real percorrida pelo motorista, indicando o uso de aplicativos de terceiros para manipular o GPS. Refere que os Termos de Uso e o Código da Comunidade Uber expressamente exigem o fornecimento de informações de geolocalização durante a utilização da plataforma e vedam a manipulação das configurações de dispositivos para impedir o correto funcionamento do aplicativo e do sistema GPS, inclusive por questões de segurança. Aduz que a política de desativação da Uber prevê a exclusão da conta do motorista em caso de fraude no sistema de GPS. Afirma que a Uber diferencia a perda de sinal, que não foi reportada, da desativação do GPS, que seria intencional, concluindo pela ausência de probabilidade do direito do agravado, pois, conforme entende, a desativação foi lícita e motivada. Ainda, argumenta que a relação jurídica entre as partes é de natureza civil, paritária e simétrica, regida pelo Código Civil e regulamentada pela Lei 13.640/2018, e não consumerista ou trabalhista, e que os motoristas parceiros são considerados empreendedores individuais, sendo que a análise da probabilidade do direito deve, assim, ocorrer sob a ótica da autonomia privada. Defende que o princípio da liberdade contratual abrange a liberdade de não contratar, conforme precedentes do colendo STJ e deste Tribunal de Justiça, e que, portanto, a rescisão unilateral do contrato e o descredenciamento do motorista constituem mero exercício regular de direito e não conduta ilícita, mesmo que sem justificativa, “o que não seria o caso, dada a fraude”. Cita precedentes que corroboram que o descumprimento das regras e políticas da empresa justifica a exclusão. Quanto ao perigo de dano ao autor agravado, sustenta sua inexistência. Ressalta que o agravado não está privado de sua única fonte de renda, uma vez que existem outras plataformas de intermediação de transporte disponíveis e que a desativação da conta do agravado ocorreu em 29/09/2024, mas a ação originária foi ajuizada somente em 14/05/2025, havendo um lapso temporal de mais de 8 (oito) meses, sendo que tal demora em buscar a tutela jurisdicional demonstra a ausência de risco iminente ou irreversível, contrariando a alegação de urgência contemporânea à propositura da ação. Contrapõe a alegação de desligamento sem explicitação objetiva dos motivos, afirmando que o agravado foi devidamente notificado no momento da desativação, informado sobre os motivos, qual seja, a fraude, e contatou o suporte para revisão. Aduz que houve uma revisão interna pela agravante, que manteve a decisão inicial, conforme documentos juntados pelo próprio agravado e que isso demonstraria transparência, observância da boa-fé contratual e ausência de violação ao contraditório e ampla defesa, afastando a caracterização de abuso de direito. Por fim, em relação ao pedido de atribuição de efeito suspensivo, argui haver perigo de dano grave e de difícil reparação que a reativação do cadastro do autor impõe à plataforma e à comunidade, e que a decisão agravada, ao determinar o restabelecimento do cadastro de um motorista que, segundo alega, manipulou dados de GPS, coloca em risco a segurança dos usuários e demais motoristas, uma vez que a geolocalização é essencial para ferramentas de segurança, registro de trajetos e atendimento a solicitações de autoridades, sendo que “manter ativo um motorista com comportamento fraudulento compromete a higidez do sistema e a preservação da segurança”. Com tais argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso para suspender, imediatamente, a eficácia da decisão agravada. Justifica o pedido na probabilidade de provimento do recurso, por ser a desativação do cadastro do motorista legítima devido à suposta fraude, e incompatível com as regras da plataforma; e no perigo de dano grave, por a reativação do motorista violar normas internas, pondo em risco a segurança da comunidade. No mérito, requer o provimento do agravo para que a decisão agravada seja reformada, reconhecendo a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, dada a legitimidade da desativação e a demora no ajuizamento da demanda pelo autor. Preparo recolhido (ID 72598279). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende cumulativamente aos aludidos pressupostos. Como relatado, a ré agravante UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sobrestar a exigibilidade da obrigação de fazer imposta em favor do agravado, em sede de tutela de urgência deferida sob os seguintes fundamentos (ID 235757157 dos autos originários): (...) Quanto ao pedido de tutela provisória de urgência, verifico a probabilidade do direito. Isso porque restou demonstrada a relação jurídica entre as partes, a excelente pontuação que o autor tinha junto à requerida, bem como o desligamento do autor sem explicitação objetiva dos motivos, o que se revela abuso de direito. O perigo de dano é evidente, visto que o autor se encontra privado de sua única fonte de renda. Assim, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para determinar que a requerida, no prazo de 5 (cinco) dias, reative o contrato/cadastro de parceria entre o Autor e a Ré com a liberação ao acesso à Plataforma Uber Drive, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). (...) (grifo original) Em juízo de cognição sumária, própria ao momento processual, verifica-se que não se encontram concomitantemente presentes os requisitos constitutivos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Primeiramente, sobreleva consignar a sujeição do motorista-parceiro aos Termos e Condições de Uso que integram o contrato de parceria estipulado pela operadora da plataforma de transporte Uber, dentre os quais a ausência de violação de termos e condições de uso, sob pena de legítima desativação da conta. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEI 13.640/2018. RESCISÃO UNILATERAL DE PLATAFORMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. VALIDADE. VIOLAÇÃO DE TERMOS E CONDIÇÕES DE USO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A relação entre as partes é regulada pelo Código Civil e pela Lei no 13.640/2018, dado que o autor/apelante utilizava a plataforma operada pela empresa apelada para exercer a atividade de transporte privado individual de passageiros. 2. O autor/apelante, estava previamente ciente das obrigações assumidas e das normas de operação e término contratual com a plataforma. 2.1. Além disso, sua exclusão foi justificada pela infração à política de termos e condições de uso, com base no seu histórico, com diversas reclamações de usuários, sendo a última, aquela apontada como racismo. 3. Ambos os contratantes devem observar os princípios de probidade e boa-fé na formalização e execução do contrato, tendo isto não se verificado apenas por parte do apelante. Desta forma, não se configura violação aos princípios da autonomia e da liberdade contratual. 4. A rescisão unilateral é válida. Ela representa o exercício legítimo do direito por parte da empresa apelada, que estabelece critérios específicos para a permanência de motoristas parceiros, dado que é responsável pelo serviço ofertado aos usuários. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1849811, 0706285-78.2023.8.07.0005, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/04/2024, publicado no DJe: 03/05/2024.) (Grifo nosso) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA. MOTORISTA DE APLICATIVO. UBER. RELAÇÃO JURÍDICA. DESATIVAÇÃO DE CONTA. RESTABELECIMENTO DE CADASTRO. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSENTE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. AGRAVO IMPROVIDO 1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo autor contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer e indenizatória. 1.1. No agravo, o autor pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal, e seja determinada a imediata reativação da sua conta no aplicativo de transporte UBER; no mérito, a confirmação da medida com a reforma da decisão agravada. Alega, em resumo, ser indevida a desativação da sua conta no aplicativo da empresa requerida, aduzindo não haver cometido a infração indicada, consistente no “cancelamento de corrida de forma proposital e fazer corrida por fora do aplicativo”. Alega que o aplicativo de transporte é utilizado como único meio de remuneração/renda, estando impedido de utilizar por conduta a qual não praticou, acrescentando que “inexistem provas dos fatos imputados ao autor”, constituindo “mera alegação - sem provas”. 2. Apesar das afirmações do agravante, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e prova correlata) a permitirem, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito afirmado, bem como caracterizada, em consequência, a urgência ou perigo de dano a justificar o deferimento da medida requerida. 2.1. No caso em apreço, a hipótese retratada na petição inicial não demonstra, de forma suficiente, a irregularidade na conduta da empresa agravada ao promover o cancelamento da conta do autor no aplicativo de transporte. 2.2. Não demonstrada ilegalidade, prima face, na conduta da empresa requerida, a “determinação para reativação da conta do autor no aplicativo de transporte UBER”, almejada pelo agravante, em sede de tutela de urgência, demanda incursão probatória e consequente análise a fim de comprovar eventual irregularidade do ato impugnado (efetiva prática de conduta vedada em instrumento contratual firmado pelas partes). 3. Veja: (...) Os elementos de convicção produzidos pelo agravante, a fim de comprovar o alegado direito de recadastramento como motorista no aplicativo da empresa agravada, são insuficientes para se deferir a medida de urgência pretensa. 3. A versão apresentada pelo agravante demonstra a necessidade do contraditório e de maior dilação probatória, a qual deve ser realizada na instância originária, durante o curso do processo de conhecimento, sendo incabível sua apreciação nesta estreita via recursal. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido”. (07307670820238070000, Relator: Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, DJE: 6/10/2023.). 4. Agravo improvido. (Acórdão 1875873, 0712609-65.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2024, publicado no DJe: 03/07/2024.) (Grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MOTORISTA DE APLICATIVO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE DESCREDENCIAMENTO DO AUTOR. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO REFORMADA. 1. Cuida-se de recurso interposto por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar o restabelecimento da conta do autor, como motorista do aplicativo, liberando-o para atuar como parceiro, sob pena de multa diária. 2. A desativação do motorista foi motivada na existência de ação penal movida contra o autor, em que a denúncia foi recebida, por suposta incursão no art. 330 do Código Penal (crime de desobediência). 3. Deve ser prestigiada a liberdade da empresa em selecionar seus parceiros de acordo com os seus critérios e em atenção aos seus valores. As partes se submetem ao regramento próprio, devendo ser observadas as cláusulas contratuais no que concerne a possibilidade de suspensão e cancelamento para atuar como motorista parceiro de aplicativo, restando fragilizada a probabilidade do direito vindicado na petição inicial. 4. Revela-se prudente e razoável aguardar a instrução do feito originário, quando se poderá analisar com a profundidade necessária acerca dos elementos fáticos e jurídicos visando a prolação de uma decisão justa e equânime. Para fins de medida antecipatória, não se vislumbra a flagrante ilegalidade e/ou desarrazoabilidade sustentada pelo motorista autor. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1798621, 0743015-06.2023.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/12/2023, publicado no DJe: Invalid date.) (Grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. MOTORISTA DE APLICATIVO. UBER. RELAÇÃO JURÍDICA. AUTONOMIA PRIVADA. DESATIVAÇÃO DE CONTA. RESTABELECIMENTO DE CADASTRO. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSENTE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. A análise da tutela provisória de urgência, conforme prevê o art. 300, do Código de Processo Civil - CPC, passa pela verificação de elementos que demostrem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A relação jurídica entre motorista e a Uber é regida pelo Código Civil e regulamentada pela Lei 13.640/2018, de forma que não se mostram aplicáveis ao caso as normas de consumo ou da legislação trabalhista. Por isso, a probabilidade do direito deve verificada à luz da autonomia privada. 3. No caso em análise, em cognição sumária não é comprovada a probabilidade do direito que permita concluir pelo restabelecimento do cadastro de motorista na plataforma, o qual foi desativado por violação aos termos de uso do aplicativo. Desse modo, torna-se imprescindível a devida instrução probatória com o intuito de comparar os fatos narrados pelo agravante com os termos e condições estabelecidos pela Uber para a aceitação e manutenção dos parceiros na prestação do serviço. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1726719, 0715850-81.2023.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/07/2023, publicado no DJe: 31/08/2023.) (Grifo nosso) APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PLATAFORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PESSOAL (UBER). CANCELAMENTO UNILATERAL DO CADASTRO DE MOTORISTA PARCEIRO. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS DE CONDUTA PACTUADAS NO CONTRATO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. NOTIFICAÇÃO. FORMALIDADE DESNECESSÁRIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. O descumprimento das condições contratuais possibilita a rescisão unilateral do contrato e o descredenciamento do motorista, conforme texto expresso nos Termos e Condições de uso da plataforma. 2. É válida a notificação eletrônica enviada ao motorista, informando de que seus serviços não estavam atendendo aos padrões da empresa, abrindo, assim, a oportunidade para defesa. 3. É dever da empresa garantir a qualidade e segurança do serviço oferecido a seus usuários, sob pena de responder pelos danos que vierem a sofrer. Vale acrescentar que há outros serviços de intermediação de transporte por aplicativo eletrônico, ou seja, o descredenciamento não enseja inatividade ou ausência de alternativa de trabalho para o motorista desativado. 4. Recurso provido. Unânime. (Acórdão 1437928, 0742425-49.2021.8.07.0016, Relator(a): ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/07/2022, publicado no DJe: 25/07/2022.) Com efeito, compreende-se que a relação entre as partes é regulada pelo Código Civil e pela Lei no 13.640/2018, dada a utilização por motorista da plataforma operada pela empresa para exercer a atividade de transporte privado individual de passageiros. Denota-se, ainda, que o descumprimento de condições contratuais possibilita a rescisão unilateral do contrato e o descredenciamento do motorista, conforme texto expresso nos Termos e Condições de Uso da plataforma. Além disso, não há, nem na Lei 12.587/2012, que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, nem na Lei 13.640/2018, que regulamenta o transporte remunerado privado individual de passageiros, qualquer exigência que obrigue a plataforma Uber a manter parceria com os motoristas cadastrados. Impende ressaltar que, quando exercida nos limites da função social do contrato, impõe-se observância à liberdade contratual, de modo a prevalecer nas relações contratuais privadas o princípio da intervenção mínima, conforme o art. 421 do Código Civil, caput e parágrafo único[3]. Logo, revela-se legítima a convenção dos termos e condições a serem atendidas pelo motorista-parceiro para fins de manutenção do vínculo de parceria com a plataforma. Por sua vez, conquanto admitida a descontinuidade do contrato, com esteio no art. 473 do CC[4], deve-se ponderar não ser absoluta a autonomia privada. A boa-fé objetiva, prevista no art. 422, CC[5], também prevista como princípio contratual a reger a relação entre as partes, preconiza oportunizar o exercício, ainda que mínimo, do contraditório e defesa em face da justificativa apresentada pela empresa para fins de desligamento do motorista-parceiro. Na espécie, verifica-se, neste breve exame prefacial, que a desativação do motorista agravado foi precisamente motivada no descumprimento dos Termos de Uso e Código da Comunidade estabelecidos para a plataforma, tendo a desativação ocorrido em 29/09/2024 devido à identificação de atividades consideradas fraudulentas, com fundamento em manipulação do sistema de localização e navegação (GPS) pelo autor agravado. O juízo de origem, ao analisar o pedido de tutela provisória de urgência, constatou, como já explicitado, a probabilidade do direito do autor, “porque restou demonstrada a relação jurídica entre as partes, a excelente pontuação que o autor tinha junto à requerida, bem como o desligamento do autor sem explicitação objetiva dos motivos, o que se revela abuso de direito”, bem como o perigo de dano ao ora agravado, “visto que o autor se encontra privado de sua única fonte de renda”. Ocorre que, como se percebe claramente, o desligamento do autor da plataforma não se deu “sem explicitação objetiva dos motivos”. Dos documentos acostados à inicial do presente recurso, observa-se que o motorista foi notificado no momento de sua desativação, bem como foi informado sobre os motivos que ensejaram a sua desativação e contatou diretamente o suporte, o que indica a transparência da plataforma, bem como a observância dos princípios da boa-fé na relação contratual. Calha destacar, nesse contexto, a existência de indícios materiais de que o motorista ora agravado manipulou o GPS do aplicativo, prática fraudulenta e incompatível com a normativa que regula a relação existente entre o autor e a ré, consoante os documentos de IDs 72598718 e 72598713. Desta feita, na esteira da jurisprudência predominante colacionada alhures, verifica-se, nesse juízo de cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso da agravante, uma vez que se vislumbra que a hipótese retratada na petição inicial do autor não demonstra, de forma suficiente, a irregularidade ou abusividade na conduta da empresa ré ao promover o cancelamento de sua conta no aplicativo de transporte. Cumpre salientar, outrossim, que eventual abuso no exercício do direito deverá ser analisado à luz do contraditório e de um necessário aprofundamento probatório. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA. APLICATIVO UBER. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para que seja deferida a tutela de urgência, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos elencados pelo artigo 300 do CPC/2015, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Em sede de tutela provisória, a UBER não pode ser compelida a restabelecer vínculo contratual com motorista descredenciado sob o fundamento de violação dos termos e condições da plataforma. 3. Eventual abuso no exercício do direito deve ser analisado à luz do contraditório e de um necessário aprofundamento probatório. 4. Recurso improvido. (Acórdão 1369350, 0722509-77.2021.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/09/2021, publicado no DJe: 17/09/2021.) (Grifos nossos) Não demonstrada pelo autor ilegalidade e/ou abusividade, prima face, na conduta da empresa requerida, nos autos principais, entende-se que a determinação para reativação da conta do autor no aplicativo de transporte UBER, almejada pelo motorista ora agravado em sede de tutela de urgência, demanda incursão probatória e consequente análise a fim de comprovar eventual irregularidade do ato impugnado (efetiva prática de conduta vedada em instrumento contratual firmado pelas partes). Assim, quanto à concessão da tutela de urgência ao autor com base no art. 300 do CPC, porquanto compreende-se, a princípio, restar fragilizada a probabilidade do direito vindicado na petição inicial, revela-se prudente e razoável aguardar a instrução do feito originário, quando se poderá analisar com a profundidade necessária acerca dos elementos fáticos e jurídicos visando a prolação de uma decisão justa e equânime. É dizer, para fins de medida antecipatória, não se vislumbra a flagrante ilegalidade e/ou abusividade sustentada pelo motorista autor nos autos de origem. Por outro lado, contudo, depreende-se que não restou demonstrado pela agravante o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação necessários à suspensão liminar da eficácia da decisão recorrida, já que noticiada, pela própria recorrente, a reativação do contrato/cadastro de parceria entre o autor e a ré, conforme o ID 236695459 dos autos originários, o que, por consequência, afasta, por si só, a pena de multa diária determinada na decisão atacada. Além disso, a agravante não demonstrou, de forma concreta, que a manutenção do cadastro ativo do motorista, ao menos por ora, enquanto não julgado definitivamente o presente recurso, colocará em risco efetivo a segurança dos usuários e demais motoristas, porquanto se constata dos elementos constantes nos autos de origem, contrariamente, a excelente pontuação que o autor tinha junto à ré, em virtude de avaliações positivas dos seus usuários no aplicativo (ID 235698404). Ressalte-se, todavia, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, porquanto ausente um dos requisitos exigidos no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 09 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) [4] Art. 473. A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte. [5] Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.